Tribunal: STF
Processo: HC 49864
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
- Habeas Corpus. Medida de segurança. Cessação. Verificação. Medidas previstas no Cód. Proc. Penal, art. 775 e seus incisos.
II. Writ não conhecido porque a coação não é de qualquer dos Órgãos a que se refere a Constituição, art. 119, I, h.
III. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.